Tribunal: TJPA
Processo: 0809981-82.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809981-82.2025.8.14.0000

PACIENTE: ERIVALDO JUNIOR BARBOSA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0809981-82.2025.814.0000.

IMPETRANTE: Bruno Molina Ferreira Silva, OAB-PR Nº111.770.

PACIENTE: ERIVALDO JUNIOR BARBOSA DO NASCIMENTO.

IMPETRADO: J
UÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

Processo originário nº 2004040-48.2024.814.0401.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CUMPRINDO PENA EM REGIME FECHADO, APESAR DE CONDENADO AO SEMIABERTO. AFRONTA À COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO. ILEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA
.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da Execução Penal que mantém o paciente, condenado ao regime inicial semiaberto, custodiado em regime fechado, sob a justificativa de inexistência de vaga em estabelecimento prisional compatível na comarca de sua prisão.

II. Questões em discussão:

2. (i) Analisar a admissibilidade do
habeas corpus
em matéria de execução penal; (ii) Verificar a legalidade da manutenção do apenado em regime prisional mais gravoso do que o fixado na sentença, em afronta à coisa julgada e ao princípio da individualização da pena; (iii) Aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 56 do STF, independentemente da natureza do crime ou de entraves burocráticos.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, embora restrinja o uso do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, admite sua impetração para sanar flagrante ilegalidade que afete a liberdade de locomoção.

4. A manutenção do condenado em regime mais gravoso do que o devido, por ausência de vaga em estabelecimento compatível, configura constrangimento ilegal e afronta direta ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante nº 56.

5. A sentença penal condenatória deve ser cumprida em seus estritos termos, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio constitucional da individualização da pena. Entraves burocráticos não legitimam a imposição de um regime mais severo do que o legalmente atribuído.

IV. Dispositivo:

6. Ordem conhecida e concedida, para determinar que o paciente aguarde em prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, o surgimento de vaga em estabelecimento compatível com o regime semiaberto.

Dispositivos relevantes citados: art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal; art. 197 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84); Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal.

Jurisprudências relevantes citadas:
AgRg no HC n. 915.521/GO; STJ - REsp n. 2.156.480/RS; TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0809392-95.2022.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
ERIVALDO JUNIOR BARBOSA DO NASCIMENTO
, já qualificado nos autos, contra ato do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA.

Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente padece de constrangimento ilegal, pois, condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, foi preso e recolhido em regime fechado na Comarca de Marechal Cândido Rondon/PR, por inexistência de estabelecimento penal adequado.

Sustenta que a manutenção do paciente em regime mais gravoso decorre da inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto naquela localidade, o que viola a Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal.

A medida liminar foi indeferida (ID nº 27664032).

A autoridade coatora prestou informações (ID 27580143), c
onfirmando que o paciente se encontra em regime fechado por falta de vaga e que aguarda o envio de certidão carcerária pelo Estado do Paraná para análise de regime semiaberto harmonizado.

A DD. Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
(ID 27818506).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo à análise da Ação Constitucional.

I - Da Admissibilidade do Habeas Corpus

A douta Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento do presente
habeas corpus
, sob o argumento de que a via eleita estaria sendo utilizada como sucedâneo de recurso próprio, no caso, o Agravo em Execução.

Com a devida vênia, a tese não merece prosperar.

É cediço que o
habeas corpus
não substitui o recurso ordinário. Contudo, a jurisprudência é uníssona em admiti-lo para sanar
flagrante constrangimento ilegal
, como no caso dos autos, onde o paciente se encontra em regime mais gravoso do que o devido.

Este é o entendimento do STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) 6. A jurisprudência do STJ e do STF firmou entendimento no sentido de que
não se conhece de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo quando demonstrada flagrante ilegalidade
(...)

(AgRg no HC n. 915.521/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.) – destaquei.

Portanto, a gravidade da situação fática impõe o conhecimento do
mandamus
.
CONHEÇO
do
habeas corpus
.

II - Do Mérito

No mérito, a ordem deve ser concedida.

É fato incontroverso nos autos, e expressamente confirmado pela autoridade coatora, que o paciente, embora condenado ao
regime inicial semiaberto
, encontra-se custodiado em
regime fechado
desde 22 de março de 2025.

A sentença penal condenatória, transitada em julgado, é ato de império que deve ser cumprido em seus estritos termos. Ao fixar o regime semiaberto, o Poder Judiciário realizou a devida
individualização da pena
, sopesando as circunstâncias do crime e do agente, conforme manda a Constituição Federal. A manutenção do paciente em regime fechado não representa um mero inconveniente administrativo, mas sim uma afronta direta à coisa julgada e uma negação do próprio ato de individualizar a sanção, impondo-lhe, na prática, uma pena mais severa do que aquela que lhe foi legalmente atribuída.

A situação é de manifesta ilegalidade e afronta direta à
Súmula Vinculante nº 56 do STF
:

"A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS."

O juízo de origem justifica a manutenção da ilegalidade pela pendência do envio de uma certidão carcerária. Tal argumento, com a devida vênia, não se sustenta. A responsabilidade pela correta execução da pena é um
dever indeclinável do Estado-Juiz
. A ineficiência da máquina administrativa não pode ser utilizada como pretexto para perpetuar uma situação de flagrante ilegalidade, transferindo ao condenado o ônus da omissão estatal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao tratar do tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. (...) EXECUÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. (...) 4.
A manutenção de condenado em regime mais gravoso por inexistência de estabelecimento prisional compatível viola os princípios da individualização da pena e da legalidade
, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. 5. A concessão de prisão domiciliar está em conformidade com a Súmula vinculante n. 56 do STF, que determina a concessão do benefício na falta de alternativas adequadas. (...)

(REsp n. 2.156.480/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em consonância com as Cortes Superiores, também reconhece a ilegalidade da medida:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRÓPRIO PARA O REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA APENADA EM REGIME MAIS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3.
A decisão recorrida diverge do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que veda a manutenção do condenado em regime mais gravoso por ausência de estabelecimento adequado.
4. A permanência da apenada em unidade prisional destinada ao regime fechado caracteriza violação ao princípio da individualização da pena, conforme orientação do STF no RE 641.320/RS (Tema 423), que determina a adoção de alternativas como monitoração eletrônica ou prisão domiciliar quando inexistirem vagas no regime adequado. (...) (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0809392-95.2022.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/03/2025 ) – destaquei.

Dessa forma, a manutenção do paciente em regime fechado por meses, a pretexto de um entrave burocrático, constitui flagrante ilegalidade que deve ser imediatamente sanada.

III - Do Dispositivo

Ante o exposto, em dissonância com o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e, no mérito,
CONCEDO A ORDEM
, para determinar que o paciente
ERIVALDO JUNIOR BARBOSA DO NASCIMENTO
seja imediatamente colocado em
prisão domiciliar
, mediante condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução, inclusive o monitoramento eletrônico, se disponível e necessário, até que surja vaga em estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto na comarca de sua custódia.

Comunique-se, com urgência, o Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA para o imediato cumprimento desta decisão.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 14/08/2025